Tribunal: STF
Processo: ARE 867802
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 297, 304 E 307 DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O prequestionamento da matéria constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis : “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    3. A resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedente: AI 854.029-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03/05/2012.



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 676.478, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013, e ARE 715.175, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/5/2013.



    5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL - 1º REÚ – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 307, 304, C/C 297, 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10826/03 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA - CORRETA A CISÃO DOS CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS, CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS NÃO ACOLHIDA – NÃO HOUVE A INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO, PRIMEIRO PORQUE A ENTRADA FOI FRANQUEADA PELA RÉ, SEGUNDO PORQUE O CRIME É DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO QUE É CRIME PERMANENTE - DECLARAÇÃO, "DE OFÍCIO" DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA IMPUTADO AO RÉU - ABSOLVIÇÃO DA RÉ QUANTO AOS CRIMES DE POSSE DE MUNIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO IV, DO CPP - COM RELAÇÃO AO RÉU, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA RECONHECER COMO CRIME ÚNICO A POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO E PARA CONSIDERAR QUE OS CRIMES DE FALSO FORAM COMETIDOS EM CONTINUIDADE DELITIVA REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS - DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA NO CRIME DE FALSA IDENTIDADE - É "TÍPICA A CONDUTA DO INDIVÍDUO QUE ATRIBUI-SE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL), NÃO SE ENCONTRANDO AMPARADA PELO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AUTODEFESA" - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA COM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO REFUTADA, VEZ QUE NÃO ALCANÇADO PELA "ABOLITIO CRIMINIS" TEMPORÁRIA. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PARA ABSOLVÊ-LA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO V, DE CPP. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE, REDUZINDO-SE AS PENAS IMPOSTAS. DECLARACÃO, "EX-OFFICIO", DA PRESCRICÃO DA IMPUTAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 299 DO CPP .”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.